Tribunal: TJDFT
Processo: 0709304-22.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Escalada. Concurso de pessoas. Provas. Condenação.

Descabe a absolvição se as provas – perícias papiloscópica e de exame de local, e depoimento de testemunhas - não deixam dúvidas de que o réu cometeu o furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, mediante escalada e em concurso de pessoas. Apelação não provida.